Tribunal: TJSP
Processo: 1003755-17.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações fundadas em título executivo extrajudicial é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedente do C.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações fundadas em título executivo extrajudicial é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedente do C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003755-17.2019.8.26.0562, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RAGHEB YASSER GHOBAR e V.R.S. MODAS EIRELI EPP, é apelado
SAID YOSSEF FAOUR AUAD.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003755-17.2019.8.26.0562ldDnf

Voto
no

33302
2
Apelação Cível - no 1003755-17.2019.8.26.0562
Apelantes/Réus:
RAGHEB YASSER GHOBAR e VRS
MODAS EIRELI EPP
Apelado/Autor:
SAID YOSSEF FAOUR AUAD
MM. Juiz de Direito: Andrea de Abreu e Braga
Comarca da Capital - 10a Vara Central Cível
Voto no 33302
APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CHEQUES. A competência para processar e julgar recursos
interpostos nos autos de ações fundadas em título executivo
extrajudicial é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção
de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o,
inciso II.3, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Precedente do C. Grupo Especial da Seção de
Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação
de redistribuição.
Trata-se de “ação declaratória de contrato
verbal de mútuo c/c cobrança” ajuizada por
SAID YOSSEF FAOUR AUAD contra
RAGHEB YASSER GHOBAR e VRS MODAS EIRELI EPP, julgada procedente pela
r. sentença (e-fls. 207/209), para condenar os Réus ao pagamento dos valores
relativos aos cheques emitidos em favor do Autor no valor total de R$ 325.000,00,
devidamente atualizado. Em razão da sucumbência, condenou os Réus ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformados,
os
Réus
interpuseram
o
presente recurso (e-fls. 229/258), desafiando contrarrazões do Autor (e-fls. 263/274).
O recurso foi originariamente distribuído à 22a
Câmara de Direito Privado, em 06.DEZ.2019, sob a relatoria do Exmo. Des. Edgard

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003755-17.2019.8.26.0562ldDnf

Voto
no

33302
3
Rosa (e-fl. 276), que não conheceu do recurso, determinando a remessa dos autos
para redistribuição em razão da incompetência (e-fls. 277/279).
O presente recurso foi redistribuído a esta
Câmara de Direito Privado.
É o relatório sucinto.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando os Réus ao
pagamento dos valores pretendidos pelo Autor.
Ocorre que o objeto do presente recurso não se
insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Conforme se depreende da narrativa da petição
inicial, o Autor ingressou com a presente ação contra os Réus, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 325.000,00, representada por cheques emitidos por
estes (e-fls. 19/51), em garantia das obrigações assumidas.
Todavia, a competência para processar e julgar
recursos interpostos nos autos de “(...) execuções singulares, quando fundadas em
título executivo extrajudicial” é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da
Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (e não da Terceira Subseção),
nos termos do art. 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a composição do Tribunal de Justiça e
fixa a competência de suas Seções.
Assim, no caso em apreço, a competência para
apreciar a matéria é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, colacionam-se recentes julgados
do C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado em casos análogos:
“Conflito de competência
Execução de título
extrajudicial - Competência para o julgamento do apelo é da Segunda Subseção de Direito
Privado (38a Câmara) Resolução do Tribunal de Justiça no 623/2013, art. 5o, inc. II.3 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003755-17.2019.8.26.0562ldDnf

Voto
no

33302
4
Conflito procedente. (TJSP; Conflito de competência 0056544-18.2017.8.26.0000; Relator
(a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data do Julgamento: 28/03/2018)”
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
RECURSAL Ação relativa à cobrança de cheque prescrito Aplicabilidade do artigo 5o, item
II.3 da Res. 623/2013 que prevê a competência da Subseção II de direito Privado para o
julgamento de ações e execuções fundadas em título extrajudicial Competência da Trigésima
Oitava Câmara de Direito Privado, preventa para o julgamento Conflito procedente, para
reconhecer a competência da Egrégia 38a Câmara de Direito Privado.” (TJSP; Conflito de
competência 0056870-75.2017.8.26.0000; Relator Percival Nogueira; Órgão Julgador: Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; Data do Julgamento: 05/02/2018)”
Dessa forma, diante da redistribuição dos autos
para esta Câmara pertencente à Terceira Subseção da Seção de Direito Privado
determinada pela Câmara pertencente à Segunda Subseção da Seção de Direito
Privado, suscito a presente dúvida de competência, nos termos do art. 32, § 1o e art.
200 e subsequentes do Regimento Interno deste E. Tribunal, para fixação da
competência no tocante ao processamento e julgamento do recurso interposto nos
presentes autos.
Ante o exposto, remeto os autos ao C. Grupo
Especial da Seção de Direito Privado para apreciação da presente dúvida de
competência.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora